Tribunal: TJBA
Processo: 8005737-78.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005737-78.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCUS PAULO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

Defensoria Pública

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

1.
Comprovando-se, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos, a flagrância do réu na posse de substâncias ilícitas (
18
porções de benzoilmetilecgonina [cocaína], todas embaladas individualmente em sacos plásticos,
pesando

12,92g

[doze gramas e noventa e dois centigramas]
)
, com inequívoca destinação à traficância, torna-se imperativo o reconhecimento de sua incursão nas sanções estabelecidas no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

2.
Não há que se falar em fragilidade da prova quando assentada em exame pericial acerca da natureza da substância apreendida e em depoimentos testemunhais coerentes, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase instrutória judicial.

3.
A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação. Precedentes do STJ.

4.
Estando as penas definitivas fixadas no mínimo legal, com a incidência da causa de diminuição em sua fração máxima, e não havendo recurso da Acusação, inviável qualquer revisão no cálculo dosimétrico.

5. Apelo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8005737-78.2023.8.05.0274
, da M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como apelante
MARCUS PAULO LIMA DOS SANTOS
e, como apelado, o
Ministério Público.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
e
m
JULGAR PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR